Tribunal: TJDFT
Processo: 0753146-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por contra decisão que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, indeferiu o pedido de substituição processual formulado pelo agravante, fundamentado na cessão de crédito ocorrida entre o credor originário e o recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, na ausência de citação da parte devedora e de sua concordância expressa, é possível a substituição processual do credor originário pelo cessionário do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 109 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de sucessão processual em razão da cessão de crédito, porém seu § 1o condiciona a substituição à concordância da parte adversa.
4. Na ausência de anuência da devedora, o cessionário do crédito pode apenas ingressar no feito como assistente litisconsorcial, conforme previsto no § 2o do artigo 109 do CPC.
5. No caso concreto, a agravada não foi citada, inexistindo manifestação expressa de concordância com a cessão, o que inviabiliza a substituição processual postulada pelo recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A substituição processual do credor originário pelo cessionário do crédito depende da concordância expressa da parte adversa, conforme o § 1o do artigo 109 do CPC.
2. Na ausência de anuência da parte devedora, o cessionário pode atuar no processo apenas como assistente litisconsorcial, nos termos do § 2o do artigo 109 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 109, §§ 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019; Acórdão 1407064, 07350946420218070000, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, julgado em 10/03/2022; Acórdão 1395955, 07286649620218070000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, julgado em 27/01/2022.